Tribunal: TJMT
Processo: 0032683-28.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0032683-28.2016.811.0041
Recorrente: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA
Recorrido: ESPÓLIO DE IVANILDA NAZÁRIO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recursos especiais (id. 110231486 e 119134470) interpostos respectivamente por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e TRANSPORTES RODOVIÁRIO CANTINHO LTDA, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso da ré Nobre Seguradora e negou provimento ao recurso da ré Transporte Rodoviário Cantinho e dos autores (id. 108091537).
O recurso de Nobre Seguradora do Brasil S.A foi interposto sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo, conforme registrado pela certidão de id. 119851496, tendo em vista existência de pedido de justiça gratuita formulado nas razões do recurso especial.
Em suas razões de recurso especial, a parte recorrente pugnou pela concessão da benesse, afirmando que: “demonstra cabalmente o seu comprometimento financeiro, vez que se encontra em liquidação extrajudicial já decretada pela SUSEP, em razão da crítica situação econômico-financeira a que está submetida” (sic).
Certo que nos termos do art. 99 do CPC o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado pela parte interessada na petição inicial, na contestação, ou em recurso.
Com efeito, afere-se que especificamente na hipótese dos presentes autos já houve o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente quando da interposição do recurso de apelação (id 103092469).
Ademais, ante a gratuidade concedida, foi dispensado o preparo ao recurso.
Ainda que conste nas razões do recurso especial pedido para concessão de tal benesse, a jurisprudência do STJ é assente no sentido de sua desnecessidade quando já houver concessão anterior.
Nesse sentido: “a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de se renovar o pedido em âmbito recursal. Precedente da Corte Especial” (AgInt no RMS 61.447/BA, Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. em 16/11/2020, DJe 18/12/2020) (grifei).
Ante o exposto, intime-se as partes para, querendo, oferecerem contrarrazões aos recursos especiais.
Após, conclusos para o juízo de admissibilidade.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça